Tribunal: TJBA
Processo: 0510869-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510869-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALITA MARIA GUIMARAES SILVA

Advogado(s)
:
CIDIA DAYARA VIEIRA SILVA DA CONCEICAO, MARIA APARECIDA VIEIRA SILVA

APELADO: JOSE AUGUSTO MACEDO GONCALVES

Advogado(s)
:
CRISTIANA LEITE ANDRADE, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO FORTUNA DOREA, ANDREA SUZANA JANOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO ANTERIORMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA. INSTITUTO. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO DE UMA DOS FEITOS INDICADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235, STJ. PREFACIAL. AFASTAMENTO.
PENSIONAMENTO REVISADO PARA
4
0% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA DA ALIMENTANDA/RECORRENTE. PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ACERVO PROBATÓRIO INCAPAZ DE JUSTIFICAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENSÃO FIXADA.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0510869-25.2015.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.